Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700252-92.2020.8.07.0000 Agravantes : ANTÔNIA PEREIRA DE SÁ e outros Agravada : MASSA FALIDA DE ROVER ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O ANTÔNIA PEREIRA DE SÁ e outros interpuseram agravo de instrumento em face dos provimentos jurisdicionais de id 13525579 e id 13525580, proferidos pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, na pretensão de falência da empresa ROVER ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, os quais, dentre várias determinações, esclareceram ser desnecessária a contratação de advogado para postular a habilitação em falência. Os agravantes alegam, em suma, que é de sua opção permanecerem representados pelos advogados e que o juízo não pode exercer ingerência sobre a vontade autônoma e livremente manifestada por eles, motivo pelo qual requerem: a) a concessão da gratuidade judiciária; b) o deferimento do efeito suspensivo; c) o cadastramento dos agravantes e de seus advogados nos autos da falência, reconhecendo a validade dos instrumentos de mandato; d) as publicações e a expedição dos futuros alvarás de levantamento dos créditos em nome do advogado subscritor da petição. Intimados para se manifestarem sobre eventual falta de interesse recursal, os agravantes apresentaram o arrazoado de id 13627769, pelo qual defendem que “as decisões agravadas reverberam com nítido conteúdo decisório, na medida em que, expressamente, afastam os Advogados constituídos desde a fase de conhecimento/cognição e execução” (id 13627769 – págs. 1/2). É o relatório do necessário. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do CPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, dispõe o art. 1.001, combinado com o art. 203 do CPC, que os provimentos judiciais sem conteúdo decisório são irrecorríveis. Na espécie, os agravantes se insurgiram contra o ato judicial de id 13525579, especificamente em determinada parte não se vê nenhum conteúdo decisório propriamente. De fato, do referido ato judicial a agravante extraiu verdadeira ilação decisória (“destaco não ser necessário a contratação de advogado para a realização desse ato, podendo ser realizada pelo próprio credor”), posto que o d. juízo não está deferindo ou indeferindo qualquer pleito, posto que do conteúdo destacado não se vê qualquer determinação ou carga onerosa às partes, ao administrador judicial ou a quem quer que seja. Protocolado o pedido de reconsideração, o pronunciamento judicial de id 13525580 esclareceu que realmente não havia nenhuma ingerência do juízo na contratação de advogados: “Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID. 53238603. A decisão de ID. 53097181 só esclareceu que, no caso de habilitação de crédito trabalhista retardatária, não é necessária a contratação de advogado para o requerimento de habilitação do crédito, porque ela será feita de forma administrativa diretamente perante o administrador judicial. Todavia, a eventual contratação de advogado, apesar de desnecessária para o caso em questão, é mera faculdade do interessado. Em tempo, tendo em vista os comandos da decisão de ID. 53097181, republique-se o edital de ID. 51266218. Intime-se.” (grifo nosso). Constata-se que não houve desconstituição do mandato outorgado aos advogados nem “afastamento” expresso dos advogados (como alegaram os agravantes), e o trecho recorrido consistiu apenas em uma ilação despida de qualquer comando ou determinação. Veja-se ainda que os pedidos recursais ultrapassam o âmbito dos provimentos judiciais apontados como recorridos, pois se trata de requerimentos de providências administrativas a serem adotadas pela secretaria do juízo a quo no momento apropriado, mostrando-se prematura a insurgência dos agravantes. No mais, verifica-se nos autos que os agravantes, representados por seu advogado, já requereram ao administrador a habilitação dos créditos (id 13525990). Assim, não havendo necessidade nem utilidade do agravo de instrumento interposto, os recorrentes carecem de interesse recursal. Ante o exposto, pela manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento por falta de interesse de agir, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator